Tribunal: TJMT
Processo: 1021745-59.2021.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1021745-59.2021.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: DEUSDETE PEREIRA DE OLIVEIRA.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 09/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO PELO RECLAMANTE - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA - FATURA DEVIDA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Demonstrada a irregularidade no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), devidamente assinado, é legítima a cobrança de fatura eventual.
2. Hipótese em que não há necessidade de elaboração de laudo de avaliação do medidor, pois a irregularidade não ocorreu no medidor em si, mas sim na ligação dos cabos ao medidor.
3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.
4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021745-59.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEUSDETE PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 797.185.311-49 (RECORRENTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022